Tribunal: TJSP
Processo: 2097843-33.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA No 2097843-33.2020.8.26.0000
G voto no 41080
Registro: 2020.0000735065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2097843-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
NATIONAL FORNECEDORA DE SERVIÇOS GERAIS DE PORTARIA E
LIMPEZA LTDA, é impetrado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, DENEGANDO-SE A SEGURANÇA. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E
CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA No 2097843-33.2020.8.26.0000
G voto no 41080
IMPETRANTE: NATIONAL FORNECEDORA DE SERVIÇOS GERAIS
DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA.
IMPETRADO : PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
V O T O No 41080
MS impetrado contra o Prefeito Municipal
de São Paulo em razão da implantação de rodízio automotivo
alargado. Revogação subsequente do Decreto 59.403/2020 pelo
Decreto
59.444/2020.
Falta
de
interesse
processual
superveniente. Denegação da ordem. Art. 485, VI, CPC, c.c.
art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2019.
1. MS impetrado por National
Fornecedora de Serviços Gerais de Portaria e
Limpeza Ltda. em face do Prefeito Municipal de São
Paulo pela edição do Decreto Municipal no 59.403, de
7.5.2020, que aumentou as restrições relativas ao
rodízio de veículos na Capital paulista em razão da
pandemia. Liminar indeferida. O Prefeito informa a

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA No 2097843-33.2020.8.26.0000
G voto no 41080
revogação
do
Decreto
59.403
pelo
Decreto
59.444/2020,
por
isso
defendendo
a
perda
superveniente de interesse processual, no que é
seguido pelo Ministério Público em seu parecer final
(fl. 147/149).
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Efetivamente, a hipótese é de carência superveniente,
ausente interesse processual (CPC, art. 17) pela revogação do Decreto
59.403, que ampliou o rodízio na Capital paulista, pelo Decreto no
59.444/2020. Aplica-se a regra do artigo 493, “caput”, do CPC:
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no
momento de proferir a decisão.
3.
Pelo
exposto,
extingue-se
o
processo
sem
resolução do mérito (CPC, 485, VI) e denega-se a ordem (Lei 12.016/2009,
art. 6a, § 5o). Intimem-se.

4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA No 2097843-33.2020.8.26.0000
G voto no 41080
SOARES LEVADA
Relator